Tribunal: TJPA
Processo: 0005782-20.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005782-20.2016.8.14.0015

APELANTE: CAIXA DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI

APELADO: ELEN BOTELHO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0005782-20.2016.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELANTE:

CAIXA DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL PREVI

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/PA 31.424-A

APELADO: ELEN BOTELHO DIAS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão da autora em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a incidência da prescrição direta, diante da ausência de citação válida da ré no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação monitória, mesmo sem a citação válida dos réus, e se a demora processual justifica a aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. A citação válida é requisito essencial para a interrupção da prescrição. A ausência de citação dentro do prazo prescricional impede a retroação da interrupção ao momento do ajuizamento da ação.

5. A demora processual não se deu por culpa exclusiva do Judiciário, mas pela ausência de diligência eficaz da parte autora para promover a citação dos réus, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o decurso do prazo sem citação dos devedores implica a prescrição da pretensão executiva, sendo desnecessária a intimação prévia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, contados do vencimento da dívida. 2. A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, sendo inviável sua retroação à data do ajuizamento se a citação não foi efetivada dentro do prazo prescricional. 3. A demora na tramitação do feito, se não atribuível exclusivamente ao Judiciário, não autoriza a aplicação da Súmula 106/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 21202000, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que declarou prescrita a pretensão autoral, nos autos da Ação Monitória.

Consta da petição inicial protocolada em 18/05/2016 (id. 21201970 - Pág. 2) que a autora é credora da ré, devido a inadimplência do contrato de empréstimo realizado em 01/04/2008, cujo valor, a época, era de R$ 12.000,00, (50X R$ 368,38) restando ainda um saldo devedor de 06 prestações, que perfazem o valor de R$ 1.824,12, estando a demandada em mora, desde janeiro de 2012.

Em sentença datada de 27/10/2023 (id.

21202000), o juízo a quo, declarou prescrita a pretensão da autora de cobrar da ré, a dívida constante do Contrato de empréstimo celebrado entre as partes, de modo a encerrar a fase de conhecimento do presente processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, interpôs o presente recurso de apelação no id.

21202004, onde em apertada síntese alega que ajuizou a ação dentro do prazo prescricional, bem como que a demora foi exclusivamente causada pelo juízo para impulsionar o feito.

Alega que requereu busca por endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, SISBAJUD, INFOSEG e RENAJUD, com intuito de averiguar a real localização da parte executada, tendo pago as custas, porém, sem que houvesse tido a pesquisa por endereço foi extinto o feito.

Afirma que tomou todas as providências que lhe cabiam e, que houve patente demora de impulso oficial do Órgão Judiciário, sendo necessária aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na ação monitória embasada em cédula de crédito bancário.

Defende o Apelante que a demora na tramitação do feito é culpa exclusiva do judiciário e, que tomou todas as providências que lhe cabiam.

De proêmio, denota-se que no caso, o Juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto. Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil. É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal.” (N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Esclarecido este importante ponto, nota-se que o cerne da questão consiste em aferir a ocorrência ou não da prescrição, ante a ausência de citação da ré nos prazos assinados pelo CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não de prescrição da pretensão autoral de recebimento de crédito, consubstanciado no Contrato de empréstimo firmado em 01/04/2008, vencido em 01/01/2012, quando a requerida entrou em inadimplência.

O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que, tratando-se de ação monitória pautada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 206, § 5º do CC/02), iniciando-se no dia seguinte à data de vencimento do título, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO - PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. [...]. ( AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)".

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 1. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 2. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO ASSEVERADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA E VALIDADE DA HIPOTECA. SÚMULA 284/STF. 4. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 5. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 6. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O prazo aplicável às cédulas de crédito é o quinquenal. 2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, porém o acórdão recorrido asseverou a liquidez do título. Rever tais conclusões demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. [...]. 7. Agravo interno desprovido.( AgInt no REsp 1373985/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)".

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE. 1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015).

Constata-se, em verdade, que restaram infrutíferas as inúmeras tentativas de citação levadas a efeito pela apelante, num grande lapso temporal.

Vê-se que a ação foi ajuizada em 18.05.2016, tendo o despacho inaugural ordenando a citação em 30.05.2016.

A tentativa de citação por oficial de justiça foi frustrada (id. 21201977), motivo pelo qual, o autor indicou o novo endereço da ré (id. 21201977 - Pág. 5), que também restou infrutífera (id. 21201978 - Pág. 5).

Ato contínuo foi indicado novo endereço, no Estado do Piauí (id.

21201978 - Pág. 10), cuja carta precatória retornou sem cumprimento ante o não pagamento das custas pela parte autora (id. 21201982 - Pág. 15).

A parte autora requereu buscas no sistema BACENJUD/INFOJUD/RENAJUD/INFOSEG (ID. 21201985 - Pág. 8).

De modo que, a demanda foi proposta no dia 18.05.2016 e a sentença que reconheceu a prescrição é de 27/10/2023, sem que tivesse ocorrido a citação da devedora. Ou seja, já ocorreu a prescrição quinquenal.

Neste contexto, a regra processual estabelece como ônus do Autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 240, §§ 1º a 4º, do CPC, in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ( Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei)

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção do prazo prescricional dá-se com o despacho do Juiz que ordenar a citação. Contudo, condiciona o aperfeiçoamento do fenômeno à promoção do ato citatório pelo interessado nos prazos e na forma da lei processual.

Pelo que se extrai dos autos, não obstante o esforço empreendido pela Apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Por conseguinte, contata-se que a ausência de citação não se deu em decorrência da morosidade judicial, tendo em vista que, a carta precatória para citação não foi cumprida por desídia da parte autora, que não recolheu as custas devidas para o cumprimento da diligência requerida.

Assim, não há que se falar na incidência da Súmula 106 do STJ.

Neste sentido Vejamos:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I - Prazo prescricional de cinco anos que se aplica à fase executória da ação monitória para cobrança de dívida líquida, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 e Súmula nº 150 do STJ. II - Prescrição intercorrente configurada ante a inércia do exequente, sendo desnecessária a intimação da parte para o seu reconhecimento. Precedentes. III - Recurso desprovido (TRF-3 - Ap: 00056688820094036119 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS BANCÁRIAS - SENTENÇA DE JULGOU EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – 1.) ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR PARA BUSCAS DO ENDEREÇO DO RÉU – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OPERADA - SENTENÇA MANTIDA – 2.) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00611470820168160014 Londrina 0061147-08.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 20/05/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

Assim sendo, infere-se que a parte demandante/apelada não promoveu a efetiva citação da requerida/apelante antes da ocorrência da prescrição, não tendo também atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1º e 2º do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que já decorreram mais de 11 (onze) anos a contar da última data de vencimento do contrato

(01/06/2012) sem que sequer tenha ocorrido a citação da requerida, sendo que, para que o despacho inaugural interrompa a prescrição e retroaja ao ajuizamento, é dever do credor promover a citação do devedor na forma estabelecida do artigo 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973), o que não se verifica na hipótese em análise.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, positivada no vigente § 3º do art. 240 do CPC.

Não bastasse isso, a inicial da ação monitória deve ser instruída com documento escrito, sem eficácia de título executivo, mas com força probante suficiente à comprovação do crédito do autor. Na ausência de elementos que comprovem a dívida alegada, deve ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

Ocorre que no caso em tela, a Autora sequer trouxe aos autos as condições do empréstimo ora reclamado, não sendo possível auferir qual o valor mutuado, os juros aplicados ou sequer a disponibilização do crédito em favor da demandada.

Note-se que o simples extrato de evolução da dívida, desprovido de assinatura, não substitui as cláusulas contratuais do contrato firmado entre as partes.

De modo que não existindo, nos autos, a referida prova escrita, hábil a embasar a ação monitória, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Neste sentido, ainda que se afastasse a prescrição ora reclamada, ainda assim restaria óbice ao prosseguimento da demanda monitória, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MENTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025